Tribunal: TJMT
Processo: 1013951-55.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013951-55.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), CASSIO OLIVEIRA REZENDE - CPF: 750.943.806-30 (ADVOGADO), LAURO JOSE FRANCO MANNA GIANVECCHIO - CPF: 050.802.196-02 (ADVOGADO), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), LEONARDO PESSOA DE SOUSA - CPF: 052.508.743-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial e pressuposto de desenvolvimento valido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Sumula 72 do STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do diploma legal. Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não e suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor. Precedentes. (TJ-MT - AC: 10076819220238110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1013951-55.2023.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
LEONARDO PESSOA DE SOUSA,
que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O Apelante alega, em síntese, que o feito na origem foi ajuizado em desfavor do Apelado, em razão do atraso no pagamento de contrato de financiamento, sendo a mora devidamente comprovada, por meio de E-mail registrado.

Sustenta que a mora restou comprovada, vez que “encaminhou-lhe a notificação premonitória, devidamente assinada eletronicamente e com carimbo de tempo pelo Observatório Nacional, conferindo ao ato eficácia absoluta de integridade, autenticidade e validade jurídica.”

Assevera que “ao que concluiu a instância singular, não há nenhuma irregularidade na notificação extrajudicial que instruiu a petição inicial, a r. sentença fustigada ao entender ineficaz a constituição em mora do Apelado, a pretexto de que a notifi cação foi encaminhada por e -mail, olvidou-se de que a regra insculpida no artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, que é expresso ao dispor que é desnecessário que a notificação seja recebida pessoalmente”.

Consigna que “a constituição do devedor em mora deu-se por meio de notificação extrajudicial devidamente assinada eletronicamente e com carimbo de tempo pelo Observatório Nacional, conferindo ao ato eficácia absoluta de integridade, autenticidade e validade jurídica”.

Destaca “a notificação foi enviada ao endereço eletrônico fornecido pelo contratante no instrumento contratual. A interpretação da norma deve ser realizada de acordo com o seu tempo e adaptadas às inovações tecnológicas”.

Argumenta que “ainda que a notificação que instruiu a petição inicial não produzisse o efeito jurídico de constituir o devedor fiduciante em mora, é evidente, data
maxima venia
, que a este vício poderia ser sanado após a propositura da ação.”.

Ressalta que nos contratos de alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do débito no prazo para pagamento. Entretanto, para que o devedor fiduciante não seja surpreendido com a apreensão do bem alienado fiduciariamente, o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69 determina que seja constituído em mora, por meio de notificação extrajudicial ou protesto do instrumento contratual.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para anular a sentença, para reconhecer a higidez da notificação extrajudicial que instruiu a petição inicial e conceder a medida liminar. Alternativamente, requer a concessão de prazo razoável para regularização da constituição em mora.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ao argumento de que todos os requisitos da petição inicial foram atendidos, assim como os para propositura da ação de busca e apreensão, sendo suficiente, para constituir em mora, a notificação via E-mail registrado, ou ainda, necessário oportunizar a regularização da constituição em mora.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando, a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. O pleito autoral foi extinto, sem julgamento de mérito, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, colacionando aos autos documento válido para comprovação da constituição do requerido em mora, eis que a notificação foi encaminhada por e-mail ao devedor, bem como, demonstrar a juntadas guias e comprovante de pagamento das custas processuais e taxas judiciárias. (...)

4. Pois bem, em que pese os argumentos do autor, não merece acolhimento. Ocorre que, a validade da notificação está condicionada ao recebimento da correspondência no endereço informado na inicial, mediante o envio de Aviso de Recebimento, independentemente de quem o receba, ou mediante edital de protesto, desde que esgotados os meios de tentativa de notificação pessoal do devedor. (...)

6. Dessa forma, não comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

7. Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. (...)” (ID. 173649163)

Necessário destacar que, diferente do consignado nas razões de recurso, ao constatar que a notificação extrajudicial se deu por meio de
e-mail
foi oportunizado ao Banco Apelante, por meio do r. despacho de ID. 173649157, realizar a emenda da inicial, visto que não se adequa as possibilidades de constituição em mora previstas na legislação, o que não foi cumprida pelo Apelante/Autor, contudo, não observado pela instituição financeira e solicitado novo prazo.

Ressalta-se que a busca e apreensão constitui instrumento adequado para que o credor/fiduciário, como possuidor indireto e proprietário, adquira a posse plena do bem, em caso de inadimplemento do contrato de financiamento por parte do possuidor direto (devedor/fiduciante), nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-Lei n° 911/69:

"

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

Assim, se verifica que a mora não foi devidamente constituída, vez que a notificação foi realizada através de
e-mail
, meio que não guarda amparo na norma de regência, sendo considerado, pois inválido.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – EMENDA A INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINCAO DO PROCESSO SEM RESOLUCAO DO MERITO – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – SENTENCA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial e pressuposto de desenvolvimento valido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Sumula 72 do STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do diploma legal. Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não e suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor. Precedentes. (TJ-MT - AC: 10076819220238110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo.

Se a parte, devidamente intimada para emendar a inicial, não a realiza, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. (N.U 1031031-66.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – PROTESTO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUCAO DO MÉRITO – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – SENTENCA MANTIDA – ART.485, I e art. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2o, §2o, do DL911/69 à validade da comprovação da mora. Legislação específica que expressamente exige, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereço do fiduciante.
Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não e suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.
Segundo a jurisprudência, um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, é a demonstração do esgotamento dos meios possíveis que para localização da parte devedora, o que não ficou comprovado no caso em tela, além de sua realização após a propositura ação. Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (N.U 1019168-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 05/02/2023)

Importa destacar que, além do todo consignado acima referente à notificação extrajudicial através de
e-mail
, o endereço constante na notificação sequer é o atribuído ao Apelado do contrato, eis no pacto aponta,
LEONARDOPESSOADESOUZA31@GMAIL.COM
(ID. 173649150 - Pág. 1), já a notificação consigna o
e-mail
gabrielcastrorodeigues27@gmail.com
(ID. 173649152 - Pág. 2)

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024